Tribunal: TJSP
Processo: 2159975-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a inclusão, no polo passivo, de terceira empresa, à guisa de formação de grupo econômico para com a executada, atualmente em liquidação extrajudicial. Insurgência da terceira, Transwolff. Pertinência. Claro error in procedendo, passível de conhecimento

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a inclusão, no polo passivo, de terceira empresa, à guisa de formação de grupo econômico para com a executada, atualmente em liquidação extrajudicial. Insurgência da terceira, Transwolff. Pertinência. Claro error in procedendo, passível de conhecimento inclusive de ofício. Deliberação tomada sem o exercício do contraditório e sem o processamento de regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como seria imprescindível. Pedido de inclusão, aliás, que nem sequer trouxe fundamentação mínima, limitando-se a apresentar ata de assembleia da executada na qual aparece referência ao exercício de determinadas atividades pela terceira. Decisão cassada de ofício, para que o exequente, querendo, peça a instauração do referido incidente, mediante adequada fundamentação. Agravo de instrumento da terceira conhecido, com anulação de ofício da decisão agravada.